Tribunal: TJES
Processo: 5011603-83.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011603-83.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILA ZILAH TERRA TORRES e outros
RECORRIDO: MARTHA REGINA DE SOUZA MARQUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5011603-83.2024.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:
LUDMILA ZILAH TERRA TORRES e DANIEL DE OLIVEIRA CAMARGOS
EMBARGADO:

MARTHA REGINA DE SOUZA MARQUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NA ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS CONCRETOS. DESERÇÃO CORRETAMENTE DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUDMILA ZILAH TERRA TORRES
e
DANIEL DE OLIVEIRA CAMARGOS
contra a decisão monocrática que não conheceu do seu Recurso Inominado em razão da deserção. A ação originária é uma cobrança proposta por
MARTHA REGINA DE SOUZA MARQUES
objetivando o recebimento de mensalidades escolares inadimplidas e honorários contratuais.

2. Alega a parte embargante, em síntese, a ocorrência de erro de fato na decisão monocrática, sustentando que cumpriu tempestivamente a determinação judicial para comprovação da hipossuficiência, mediante a juntada da petição de ID 16540713 e dos documentos de ID 16540900. Argumenta que a decisão teria ignorado tais documentos ao concluir pela ausência de elementos hábeis à concessão da gratuidade, requerendo, assim, o afastamento da deserção e o regular processamento do recurso.

3. A decisão embargada (ID 16951484), ao apreciar a admissibilidade, indeferiu a gratuidade de justiça e decretou a deserção, consignando que "
a recorrente não acostou aos autos elementos hábeis e suficientes ao deferimento da justiça gratuita, tampouco apresentou o comprovante de recolhimento das custas
".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato na decisão que decretou a deserção do recurso inominado, especificamente quanto à valoração dos documentos apresentados pela parte recorrente para fins de comprovação da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). No caso, a parte embargante alega "erro de fato", sustentando que o Juízo teria desconsiderado documentos juntados aos autos. Contudo, uma análise detida do caderno processual revela que não houve desatenção do julgador, mas sim insuficiência probatória por parte dos recorrentes.

6. Compulsando os autos, verifica-se que, após intimação para comprovar a hipossuficiência financeira (ID 15775466), os recorrentes limitaram-se a acostar aos autos meras "Declarações de Hipossuficiência" (ID 16540900). Ocorre que, conforme a jurisprudência consolidada e o próprio despacho intimatório, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa (CPC, art. 99, §3º). Em sede de Juizados Especiais, exige-se a demonstração efetiva da incapacidade financeira por meio de documentos concretos, como comprovantes de renda, declaração de imposto de renda ou extratos bancários, o que não foi providenciado.

7. A decisão monocrática foi clara ao afirmar que a parte "
não acostou aos autos elementos hábeis e suficientes
". Isso significa que os documentos foram vistos, porém valorados como insuficientes para o fim colimado. A mera declaração unilateral, desacompanhada de lastro probatório material sobre a real situação econômica dos recorrentes – que, frise-se, estão assistidos por advogados particulares –, não tem o condão de afastar a exigência do preparo recursal.

8. Corroborando este entendimento, a jurisprudência é firme ao assentar que a mera declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício quando ausentes provas concretas da hipossuficiência, conforme se extrai dos seguintes julgados:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MERA DECLARAÇÃO DE POBREZA. INSUFICIÊNCIA. [...] 5. A mera declaração de hipossuficiência não gera presunção absoluta de pobreza, sendo imprescindível a demonstração concreta de que os rendimentos da parte são incompatíveis com o custeio das despesas processuais. [...] 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência financeira, conforme art. 99, § 2º, do CPC/2015." (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10096455720228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A Agravante não apresentou documentação que comprove a alegada hipossuficiência econômica, o que inviabiliza a concessão da justiça gratuita. 2. A mera declaração de pobreza não é suficiente para garantir o benefício, sendo necessária a comprovação da insuficiência de recursos. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A concessão da assistência judiciária gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica do requerente, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza para a sua concessão." (TJ-PR 01303719420248160000 Curitiba, Relator.: Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 07/04/2025, 11ª Câmara Cível).

9. Portanto, não se verifica o alegado erro de fato ou omissão. O que se observa é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, pretendendo a rediscussão do mérito da decisão de admissibilidade, o que é vedado nesta estreita via recursal. Mantém-se, assim, a decisão que reconheceu a deserção, ante a não comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado em razão da deserção.

11. Sem custas e honorários advocatícios para esta fase de embargos. Mantém-se a condenação sucumbencial fixada na decisão monocrática de ID 16951484, qual seja, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)